Tribunal: TJSP
Processo: 1006516-39.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação de cobrança. Crédito pertinente à venda de mercadoria e retratado em documento escrito. Demandada que não revela ter sido prejudicada pela falta de oportunidade para se manifestar sobre peças juntadas com a réplica. Nulidade processual inocorrente. Prescrição que seguia o prazo indicado no artigo 206 § 5o inciso I do Código Civil, cujo curso se interrompeu pelo reconhecimento de dívida.

Ementa:
Ação de cobrança. Crédito pertinente à venda de mercadoria e retratado em documento escrito. Demandada que não revela ter sido prejudicada pela falta de oportunidade para se manifestar sobre peças juntadas com a réplica. Nulidade processual inocorrente. Prescrição que seguia o prazo indicado no artigo 206 § 5o inciso I do Código Civil, cujo curso se interrompeu pelo reconhecimento de dívida. Prova documental que atestou a realidade e a exigibilidade do débito. Ação procedente. Recurso improvido.